Tribunal: STF
Processo: ARE 727022
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre importâncias recebidas a título de conversão de licenças-prêmio em pecúnia demanda a análise de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.